Tribunal: TJDFT
Processo: 0710582-15.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e consumidor. Apelação cível. Dialeticidade. Gratuidade de justiça. Contrato de financiamento bancário. Tarifas de cadastro e registro. Seguro prestamista. IOF. Anatocismo. Abusividade não configurada. Improcedência liminar mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos dos arts. 332, I e II, e 487, I, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se adequada a improcedência liminar do pedido.
III. Razões de decidir
3. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início da relação contratual, nos termos da Súmula 566 do STJ, sendo essa a situação dos autos. A tarifa de registro também é admitida, conforme fixado no REsp 1.578.553/SP (Tema 958), inexistindo demonstração de onerosidade excessiva.
4. O seguro prestamista possui legalidade reconhecida pelo STJ (REsp 1.639.320/SP, Tema 972), salvo quando comprovada a venda casada, o que não se verificou no caso concreto.
5. O STF, no RE 590.186/SC (Tema 104), assentou a constitucionalidade da incidência do IOF nas operações de crédito, inexistindo ilegalidade na cobrança.
6. A revisão da taxa de juros só é cabível, de forma excepcional, mediante prova de desvantagem exagerada para o consumidor, o que não foi demonstrado pelo apelante, que anuiu livremente à taxa contratada, dentro da faixa praticada pelo mercado, segundo dados do Banco Central.
7. Reconhecida a legalidade das cláusulas contratuais, restam prejudicados os demais pedidos.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É legítima a cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de registro, seguro prestamista e IOF quando expressamente pactuados e não configurada onerosidade excessiva ou venda casada, conforme entendimento fixado pelos Tribunais Superiores. 2. A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de mútuo bancário com alienação fiduciária não é abusiva quando se encontra dentro dos parâmetros de mercado e foi livremente pactuada e anuída.
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, § 2o, 332, I e II, 487, I, 1.010, III, 1.012, § 3o, 932, III, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.570.750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 05.11.2024; STJ, Súmulas 382 e 566; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas 24 a 36); STF, RE 590.186/SC (Tema 104).